Tribunal: TJSP
Processo: 1010687-98.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Plano de saúde – Tratamento para transtorno do espectro autista, na forma estabelecida pelo especialista, que deverá ocorrer na rede credenciada, enquanto houver indicação médica – Honorários arbitrados ao advogado da autora que não permitem majoração – Sentença mantida – Recursos desprovidos.